Tribunal: TJDFT
Processo: 0743958-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0708211-48.2019.8.07.0001) requerido em desfavor de JORGE CASTRO ATAYDE, indeferiu seu pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 65166499), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de utilização dos sistemas supracitados e da renovação de pesquisas, com fundamento no decurso de tempo razoável das últimas consultas, bem como nos princípios da cooperação, da efetividade da execução, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que “a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela agravante consubstancia-se na premissa de evitar morosidade ao processo e a tardança do provimento jurisdicional, o que violaria os direitos constitucionais da agravante, sendo certo que o simples decurso do tempo sem que haja o deferimento positivo do provimento jurisdicional almejado, implicará na continuidade do curso da prescrição intercorrente e arquivamento dos autos, tal como já foi determinado na decisão agravada e, por conseguinte, impedirá a satisfação do crédito buscado pela agravante” (ID 65166499 – pág. 9). Argumenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na demora de julgamento que acarretará ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal, quanto à razoável duração do processo e que a probabilidade do direito se encontra evidenciada por se tratar de questões que estão pacificadas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a renovação de pesquisa de ativos do agravado perante o sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias ou o que este Juízo julgar razoável, bem como seja deferida a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, uma vez que as últimas pesquisas realizadas perante estes sistemas foram feitas há mais de 3 (três) anos. Preparo ao ID 65170021. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Isto porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento das pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, com o eventual retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica, por ora, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.